Tribunal: TJES
Processo: 5011989-95.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011989-95.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: CLAUDIA GONCALVES DOS SANTOS
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5011989-95.2025.8.08.0048

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
TELEFÔNICA BRASIL S.A.

RECORRIDO(A):
CLAUDIA GONCALVES DOS SANTOS.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TELEFONIA.
ROAMING
INTERNACIONAL. PLANO CONTRATADO DIVERSO DO OFERTADO. DEVER DE INFORMAÇÃO ADEQUADA E CLARA INOBSERVADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO E ADEQUADAMENTE FIXADO. RECURSO DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos inaugurais, para determinar a restituição em dobro do valor de R$839,69 (oitocentos e trinta e nove reais e sessenta e nove centavos), a título de dano material, e condenar a recorrente a indenizar a recorrida no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral, em decorrência de vício de consentimento na contratação de serviço de
roaming
internacional e do superveniente descumprimento de acordo entabulado na via administrativa.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a ativação de pacote de dados diverso do solicitado e o descumprimento de acordo administrativo configuram quebra do dever de informação e falha na prestação do serviço, ensejando restituição em dobro e indenização; e (ii) saber se o valor arbitrado a título de danos morais obedece aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), notadamente a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (Art. 14, CDC) e o direito básico à informação adequada e clara sobre os serviços oferecidos (Art. 6º, III, CDC).

5. O acervo probatório carreado aos autos evidencia a patente falha na prestação do serviço. Restou comprovado que a recorrida solicitou expressamente a contratação de plano com cobertura para Portugal. No entanto, a recorrente ativou pacote diverso ("VIVO TRAVEL AMÉRICA"), o que configura vício de consentimento e gerou a posterior cobrança indevida, frustrando a legítima expectativa da consumidora.

6. A restituição em dobro dos valores faturados indevidamente é medida escorreita, nos moldes do parágrafo único do art. 42 do CDC. Conforme consolidado entendimento do Superior Tribunal de Justiça (EAREsp 1501756/SC), a repetição em dobro independe da comprovação de má-fé, bastando que a cobrança consubstancie conduta contrária à boa-fé objetiva e não decorra de engano justificável. O posterior descumprimento, por parte da recorrente, do acordo de restituição firmado no PROCON afasta por completo qualquer alegação de engano escusável.

7. Quanto aos danos morais, a situação vivenciada pela recorrida ultrapassa os limites do mero aborrecimento cotidiano. A conduta da recorrente, ao ativar pacote de dados incorreto para viagem internacional (gerando risco de incomunicabilidade) e, sobretudo, ao atuar com desídia na esfera administrativa ao ignorar o acordo celebrado perante órgão de proteção ao consumidor, impôs à recorrida evidente perda de tempo útil e inegável aflição, violando direitos da personalidade.

8. O valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) fixado pelo juízo de origem a título de indenização por danos morais mostra-se razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto. Tal montante atende adequadamente à dupla finalidade da condenação – compensar a lesão sofrida e punir pedagogicamente a conduta infratora –, sem ocasionar o enriquecimento sem causa da recorrida.

IV – DISPOSITIVO

9. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

10.
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)